Tribunal: TJDFT
Processo: 0704033-34.2021.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO TRIBUTÁRIO. REFIS. CONFISSÃO DE DÉBITOS PARA EFEITO DE PARCELAMENTO. REDUÇÃO DO VALOR REFERENTE AO DÉBITO PRINCIPAL. MODALIDADE DE COMPENSAÇÃO COM PRECATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. PREVISÃO LEGAL. LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL No 976/2020. REDUÇÃO DE JUROS E MULTAS. DECRETO No 41.463/2020. DISPOSIÇÕES. DIMINUIÇÃO DA QUANTIA PREVISTA NO § 1o DO ART. 42 DA LEI COMPLEMENTAR No 4/94. CÁLCULO AUTOMÁTICO. ERRO. AUSÊNCIA DE PROVAS PRÉ-CONSTITUÍDAS. ATO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO. BASE DE CÁLCULO. INCIDÊNCIA DO ART. 3o DA LC 976/2020 AO ACRÉSCIMO DE 10% DO ART. 42, § 1o, DA LC 004/94. ORDEM DE APLICAÇÃO DO DESCONTO IRRELEVANTE. SEGURANÇA DENEGADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O mandado de segurança consubstancia remédio jurídico constitucional cuja finalidade é a proteção da esfera jurídica dos sujeitos de direito contra ato ilegal praticado por autoridade coatora, não amparável por habeas corpus ou habeas data, nos moldes do art. 5o, incisos LXIX e LXX, da Constituição Federal.
2. A adesão ao REFIS-DF 2020 para compensação com precatórios e redução de juros e multa, não autoriza a redução do valor do débito principal na forma prevista no artigo 4o, inciso I, da Lei Complementar no 976/2020, uma vez que requerido pelo contribuinte parcelamento de tributos com fundamento no art. 2o, parágrafo 3o, do citado Diploma legal, dispositivos esses não referenciados no art. 8o, que disciplina especificamente a modalidade de compensação com precatórios e prevê redução somente para juros e multa. Não havendo expressa previsão legal de outras reduções além das relativas a juros e multa, não pode a Administração Pública ampliar os benefícios para além dos ali estabelecidos. Imperativo, portanto, aplicar tão somente a redução de juros e multas estabelecida no inciso II, alíneas a e b, do citado art. 4o da LC 976/20. Interpretação necessária para o regramento estabelecido pelo legislador ordinário antes de passarem a viger as alterações introduzidas pela Lei Complementar 983/2021.
3. Quanto à Lei Complementar no 983/2021, que alterou a Lei Complementar no 976/2020, estabeleceu expressamente: "Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir da publicação da Lei Complementar no 976, de 2020, em relação às alterações no art. 2o, § 3o, IX, no art. 8o, caput, e no art. 9o, caput, aplicando-se lhes o disposto no art. 8o, I, da Lei Complementar no 4, de 30 de dezembro de 1994". A Exposição de Motivos da citada lei reformadora esclarece o objetivo de sua edição: corrigir erros identificados na Lei Complementar no 976/2020, entre eles os "erro de remissão identificado caput dos artigos 8o e 9o. Assim, sofreram alteração os artigos 8o e 9o, que passaram a fazer referência ao § 3o (e não ao § 4o) do art. 2o da Lei Complementar no 976, de 2020.
4. O Decreto no 41.463/2020, que regulamentou o REFIS-DF 2020, instituído pela Lei Complementar no 976/2020, deixou claro, no artigo 7o, a que débitos tributários se referia a possibilidade de compensação com precatórios e aqueles para os quais caberiam apenas as reduções de juros e de multas. Mencionado Decreto foi editado em 12/11/2020, antes do advento da Lei Complementar no 983/2021, de modo válidas e vigorantes suas disposições quando a impetrante aderiu ao REFIS. Inadmissível, portanto, que alegue desconhecimento ou retroação prejudicial a si da lei posterior, uma vez que, apesar do erro material reconhecido na redação da Lei Complementar no 976/2020, o Decreto no 41.463/2020 no mesmo sentido regulamentava a matéria.
5. A interpretação literal do artigo 3o da Lei Complementar no 976/2020 indica que no valor principal da dívida ativa deve ser contabilizada quantia correspondente a “10% de seu valor para atender às despesas com sua cobrança e honorários advocatícios”, tal como previsto no §1o do artigo 42 da Lei Complementar no 004/1994. O momento de inscrição do débito em dívida ativa é de ser, destarte, o de incidência do percentual de 10%, previsto no §1o do artigo 42 da Lei Complementar no 004/1994, com o que não se verifica ilegalidade no ato administrativo praticado pela autoridade apontada como coatora. De consequência, não há direito líquido e certo a ser protegido por mandado de segurança.
6. Sem prova pré-constituída de que o débito parcelado, referente à formalização do REFIS-2020 e sobre o qual deve incidir o acréscimo de 10% (dez por cento) previsto no art. 42, § 1o, da Lei Complementar no 4/94, não foi calculado com observância das reduções legais estabelecidas na Lei Complementar no 976/2021, é de ser mantida a sentença que denegou a segurança.
7. Recurso de apelação conhecido e não provido. Sentença mantida. Sem majoração de honorários.